Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Os créditos oriundos dos contratos de alienação das unidades imobiliárias das sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação não se submetem a recuperação judicial.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.